Tribunal: TJMT
Processo: 1016547-26.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016547-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[R. J. A. F. - CPF: 096.153.531-83 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ADRIANA ARAUJO SILVA FEITOSA - CPF: 760.407.631-91 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ADRIANA ARAUJO SILVA FEITOSA - CPF: 760.407.631-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR DESPROPORCIONAL – VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em caso de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, isto é, queda, corte ou interrupção, os membros familiares que utilizam a unidade consumidora, vítimas do evento danoso, também possuem legitimidade para figurar no polo ativo de ação indenizatória contra a empresa fornecedora de energia elétrica. 2. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - 1ª Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014). 3. O valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1016547-26.2022.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por RODRIGO JOSÉ ARAÚJO FEITOSA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Concessionária/ré “
ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).
”, em razão da “
inquestionável falha na prestação do serviço, que deixou a autora pelo período de seis horas sem o devido fornecimento do serviço essencial, deve a concessionária indenizar o autor pelos danos morais suportados
”, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf. Id. nº 216396318).

A a ré/apelante argui preliminar de ilegitimidade ativa do apelado, pois litiga sobre direito “
do qual não é titular, inclusive, já deduzido em juízo pelo efetivo titular do imóvel, seu genitor
”, em virtude do autor/apelado não figurar como titular da unidade consumidora.

Argui, também, preliminar de falta de interesse de agir, considerando o fracionamento de ações judiciais realizado pelo autor/apelado, informa que o apelado e sua família distribuíram um total de 4 (quatro) ações indenizatórias em virtude do mesmo incidente e afirma que “
havendo o deferimento de ação de indenização pra um dos integrantes do mesmo grupo familiar, a jurisprudência local entende como indevida a concessão de nova indenização, consoante acórdão proferido pela E. Turma Recursal Única do TJMT
”.

No mérito, sustenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, no dia, “
se deu em virtude das péssimas condições climáticas com tempestades, descargas atmosféricas e ventos fortes que atingiram a região no dia em comento, vindo a entrelaçar e interromper o alimentador 006012 por completo, que atende a UC do apelado
”, motivo pelo qual afirma que “
a mera existência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si, não é suficiente a atrair danos morais, para cuja constituição exige efetivo dano à honra do autor-apelado, o que claramente não há no caso concreto
”; fosse pouco, afirma que a “
interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu por caso fortuito ou força maior
”, motivo pelo qual considera-se rompido o nexo de causalidade.

Assevera que não há falar em condenação em dano moral, notadamente, porquanto, “
a postulação do apelado está feita de maneira delimitada, no que, doutrinariamente, se chama de dano hipotético, não passível de reparação, principalmente pela falta de comprovação nos autos do pretenso prejuízo e ofensa à sua seara moral
” e, por fim, defende que deve a parte autora ser condenada em litigância de má-fé, em virtude da pluralidade de demandas distribuídas com base no mesmo evento danoso.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido inicial, ou, minorados os danos morais (cf. Id. nº 216396330)

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 216396336)

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do apelo em virtude da inovação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 217805154).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta pelo apelante, contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 48.480,00, em razão da má prestação dos serviços de energia elétrica fornecidos à Unidade Consumidora do imóvel em que reside, de titularidade de seu genitor.

Discorre que por meses sofreu com constantes oscilações e interrupções dos serviços de energia elétrica, sendo que no dia 16.01.2022, por volta das 20:30 horas ocorreu uma queda total de energia no local, vindo a ser restabelecido os serviços somente no dia 17.01.2022, às 02:30 horas, ou seja, permaneceu por 6 horas sem a devida prestação do serviço o que lhe causou abalos de cunho moral.

A Magistrada do Juízo singular julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes fundamentos:

“Por oportunidade da contestação foi arguida preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o autor não consta como titular do contrato de adesão firmado para o fornecimento de energia elétrica.

Não merece prosperar a preliminar arguida, eis que a Unidade Consumidora objeto da lide consta em nome do genitor do autor, que é menor de idade e dependente de seus pais, sendo que a mesma residente do imóvel em que está instalada a UC em questão, de modo que possui legitimidade ativa para a postulação de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de energia elétrica. Afinal, a autora utiliza a Unidade Consumidora, podendo ser vítima do evento danoso (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido: (...)

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Superada a questão preliminar, passo ao julgamento antecipado da lide conforme me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), ambos do Código de Processo Civil.

A relação existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

O autor afirma no dia 16.01.2022, por volta das 20:30 horas ocorreu uma queda total de energia no local, vindo a ser restabelecido os serviços somente no dia 17.01.2022, às 02:30 horas, ou seja, permaneceu por 6 horas sem a devida prestação do serviço o que lhe causou abalos de cunho moral, sendo inclusive impedido de fazer uso de medicação no horário correto, eis que necessitava da energia elétrica para tanto.

Citada para responder à ação, a ré alegou que a falta de energia decorreu das condições climáticas havidas naquela data, de modo que resta excluída a sua responsabilidade.

É certo que a responsabilidade civil da ré

pode ser excluída em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, bem como em razão de caso fortuito ou de força (CDC, arts. 12, §3º, I e II, e 14, §3º, I, CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1º, e 868). Contudo, as alegações da ré são frágeis de comprovação.

Assim, tenho que verificada está a ocorrência do dano moral, o qual se trata de dano in re ipsa, uma vez que se trata de falhas na prestação de serviço essencial que deve ser prestado contínua e ininterruptamente.

A responsabilidade da ré é objetiva, sendo que, ainda em se tratando de eventos da natureza, esta possui o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica, ante ao risco de sua atividade.

Nesse sentido: (...)

Portanto, considerando que à ré cabia comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, ônus do qual não desincumbiu (artigo 373, CPC), e diante da inquestionável falha na prestação do serviço, que deixou a autora pelo período de seis horas sem o devido fornecimento do serviço essencial, deve a concessionária indenizar o autor pelos danos morais suportados.

A respeito do pedido de indenização a título de danos morais, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei)

O quantum indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora.

Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”.

A legitimidade ativa do morador que não é o titular da unidade consumidora para propor ação contra empresa fornecedora de energia elétrica já foi amplamente debatida e o entendimento foi pacificado no sentido de que não é necessário ser titular da UC para figurar no polo ativo da demanda, sobretudo, quando experimentou os mesmos danos que o titular, por residir no mesmo local, em se tratando de evento de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, isto é, queda, corte ou interrupção. A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Possuem legitimidade ativa para a postulação de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de energia elétrica todos os membros familiares que utilizam a unidade consumidora, vítimas do evento danoso, e não só os titulares do direito de propriedade do imóvel, a teor do disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (...).(Apelação Cível, Nº 50008127420208210040, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 05-08-2021). Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente, que, no caso, deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante. (TJMT - RAC 1004363-58.2018.8.11.0015 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 24/01/2023 - DJE 27/01/2023)”

Também não há falar em falta de interesse de agir da parte autora, pois, em que pese o majoritário entendimento pela reprovabilidade da conduta de distribuição de diversas demandas provenientes do mesmo fato gerador, sem pedir a conexão entre estas, tal escolha é faculdade da parte, sobretudo, porquanto, tratando-se de dano moral e de abalo psíquico em virtude de falta de energia elétrica, cada indivíduo tende a experimentar o dano de forma única e pessoal, o que, por si só, justifica a distribuição de demandas diferentes. Fosse pouco, a apelante não arguiu a supradita preliminar em contestação e quedou silente durante todo o trâmite processual sem sequer fazer menção ou pedir pela conexão das demandas.

Contudo, em atenção ao princípio da segurança jurídica, é necessário observar o efeito vinculante de determinados fundamentos da sentença transitada em julgado, isso, pois, sendo proveniente de um mesmo episódio, é certo que superada está a caracterização da responsabilidade da concessionária de energia elétrica que, embora argumente o rompimento do nexo causal, em virtude de caso fortuito ou força maior, produziu pouca ou nenhuma prova neste sentido, motivo pelo qual deve ser mantida a conclusão sentencial de que “
as alegações da ré são frágeis de comprovação
”,

No mais, superado o obstáculo da responsabilidade da ré/apelante, faz-se necessário a verificação da comprovação do abalo moral significativo a ensejar o dever de indenizar.

No presente caso, além do inegável desprazer em ficar seis horas sem energia elétrica em casa, o autor/apelado demonstrou que enfrentava forte gripe na data do ocorrido e, em virtude da falta de energia, não pôde realizar o tratamento que lhe foi recomendado, isto é “
inalação com Aerossol Soro 5ml, Clenil A 1ml duas vezes ao dia durante dez dias
” (cf. Id. nº 216396261), motivos que, por si, já demonstram que o evento danoso provocou infortúnios para além da esfera do mero aborrecimento.

Sob esse prisma, entendo que o dano está caracterizado diante do desrespeito a pessoa do consumidor, em razão da conduta da empresa, como Concessionária de serviço que tem a obrigação de produzi-lo com qualidade, ofertada, e em se tratando de Concessionária deverá ressarcir os danos a terceiro prejudicado conforme previsão legal ao artigo 37, § 6º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o valor indenizatório,
anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, admito que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é realmente excessivo diante das peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, reduzo o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024